Tribunal: STF
Processo: ARE 1591073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetivas. Prescrição da pretensão patrimonial. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da legalidade. Súmula 636 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão do Tribunal de origem, que concluiu pelo reconhecimento do vínculo de filiação socioafetivo, sem reflexos patrimoniais.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Para se chegar à conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.

    5. A alegada violação do princípio da legalidade seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido, com aplicação à parte agravante da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão deste Plenário na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. '